Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-37.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703596-37.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE LEONARDO NASCIMENTO SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, WESLER DARIO DE SOUZA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 1.009, §2o do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares levantadas em contrarrazões. Brasília, 16 de março de 2020 16:13:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador